Tribunal: TJSP
Processo: 2223087-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Sociedades limitadas – Ações anulatórias de deliberação social – Tutela de urgência deferida para sobrestar os efeitos de atos societários que excluíram sócio minoritário, com expedição de ofício à Junta Comercial – Insurgência das sociedades e do sócio controlador – Exclusão extrajudicial motivada em "potencial quebra da affectio societatis" e no ajuizamento de

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Sociedades limitadas – Ações anulatórias de deliberação social – Tutela de urgência deferida para sobrestar os efeitos de atos societários que excluíram sócio minoritário, com expedição de ofício à Junta Comercial – Insurgência das sociedades e do sócio controlador – Exclusão extrajudicial motivada em "potencial quebra da affectio societatis" e no ajuizamento de medida judicial de fiscalização pelo sócio minoritário – Exercício regular do direito de sócio que, em regra, não configura falta grave – Cláusula contratual ampla de exclusão de sócio que não afasta a exigência legal de atos de inegável gravidade e contraditório interno efetivo – Intervenção judicial excepcionalmente admitida para conter plausível abuso do poder de controle – Perigo de dano caracterizado pelo prolongamento do afastamento aparentemente ilegítimo – Decisão cassada – Recurso provido.